Tribunal: TJDFT
Processo: 0717733-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717733-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES, PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE, BRUNO PEREIRA FERNANDES AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES e outros contra sentença parcial proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de anulação de negócio jurídico ajuizada em desfavor de "MASSA FALIDA DE" G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e outros, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), em relação aos autores agravantes PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE e BRUNO PEREIRA FERNANDES. Em suas razões recursais (ID 58650376), os autores informam que o agravante BRUNO PEREIRA FERNANDES investiu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a agravante PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE investiu o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valores esses que, nos termos do contrato de investimento, seriam ressarcidos ao final da relação contratual, sem prejuízo do recebimento dos valores de rendimento. Sustentam a incidência do Código de Defesa do Consumidor e apontam a ocorrência dano material decorrente de falha na prestação do serviço, pois “quando ingressaram no negócio, foram ludibriados a crer que o valor aplicado restaria seguro, e que teriam tal valor devolvido ao término do contrato”. Assim, defendem que era dever das agravadas cumprir as duas obrigações, quais sejam, pagar os rendimentos mensais prometidos e devolver o valor investido ao término do contrato, de modo a caracterizar a responsabilidade pela reparação do dano material mediante restituição integral da quantia aportada, sem decote dos valores recebidos a título de rendimento. Afirmam a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso visando sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, rogam pela reforma da r. decisão impugnada para que os autores agravantes PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE e BRUNO PEREIRA FERNANDES sejam mantidos no polo ativo da demanda. Preparo recolhido (IDs 58652614 e 58652616). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Os agravantes se insurgem contra decisão que, em ação anulatória de contrato de investimento, reconheceu a ausência de interesse de agir em relação aos autores PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE e BRUNO PEREIRA FERNANDES, excluindo-os do feito. Eis o decisum agravado: “Cuida-se de ação proposta por ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES, PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE, BRUNO PEREIRA FERNANDES face "MASSA FALIDA DE" G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. Os autores buscam reparação por danos sofridos em decorrência de contrato alegadamente fraudulento celebrado. O feito teve seu saneamento iniciado pela decisão de ID 185023416. Por ocasião, restou fixado que, "textualmente, ao ID 164938482, os autores narram terem recebido, em rendimentos, o valor equivalente ao valor investido, à exceção do autor Alessandro, que investiu R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) e recebeu R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil) em rendimentos". Então, foi-lhes determinado esclarecimento acerca do interesse de agir. Informações prestadas ao ID 186682977. É o que basta para ser narrado ao momento. O juiz é absolutamente adstrito ao que é pedido. O Princípio da Congruência é pedra angular do direito processual moderno e de observância primária. O Código de Processo Civil consagrou tal princípio – também alcunhado da correlação ou da adstrição – e, segundo ele, a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Copio os dispositivos correspondentes. Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Verifiquemos o que foi pedido na peça inaugural. Copio. [...] À vista do narrado, extrai-se a ausência de interesse de dois dos quatro autores – PAULA HERCILIA SOARES TRINDADE e BRUNO PEREIRA FERNANDES – na declaração de nulidade do contrato. Isso porque ambos já receberam valor a ‘empatarem o capital’. A decisão de ID 185023416, visando à não surpresa, demandou esclarecimentos acerca do interesse de agir face os esclarecimentos prestados. A rescisão contratual implica a devolução das partes ao estado anterior - sem qualquer tipo de remuneração. Ou seja - e a título de ilustração -, à parte que investiu R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ser-lhe-á entregue idêntica quantia. Uma vez que a parte já está de posse dessa mesma quantia, não há provimento jurisdicional a ser dado. A lógica que baliza a petição de ID 186682977 não merece guarida, porquanto, à oportunidade, vem guarnecer-se de previsão contratual de contrato que outrora pretendia ver anulado. Trata-se de flagrante violação ao princípio que veda o comportamento contraditório – nemo venire contra factum proprio. Execução e resolução são conceitos distintos e que precisam ser acuradamente manejados. O Direito como um todo, mas as regras de direito material e processual em especial, serve para garantir previsibilidade às relações, no sentido de que não é cabida a inovação dentro do processo sob o risco de se deturpar por completo o fim a que se serve. Aliás, o art. 475 do Código Civil explicita que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Isto é, a lei garante opções que, depois de angulada a relação processual, não pode ser revisitada. Pois bem, gizadas essas considerações, mister reconhecer a ausência de interesse dos autores Paula e Bruno e, sob o manto do art. 485, VI, do CPC, extinguir o processo face a eles. Houve apresentação de contestação por parte da massa falida da G.A.S. Consultoria e Tecnologia LTDA. Portanto, condeno os autores Paula e Bruno, em nome do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios. Esses, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, e dos parâmetros do RECURSO ESPECIAL No 1.819.403 - DF (2019/0164761-5), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, fixo em R$500,00 (quinhentos reais) cada.” Os agravantes buscam a declaração de nulidade dos contratos de investimento postos “sub judice”, com a consequente devolução dos valores por eles aportados, sem prejuízo, contudo, de reterem os valores já recebidos a título de rendimentos. Em juízo de cognição sumária, não se verifica, a princípio, a probabilidade do direito vindicado e não se vislumbra presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pressupostos imprescindíveis ao deferimento de pleito liminar. Em consonância ao assentado na decisão impugnada, o reconhecimento da nulidade do contrato, ou a sua resolução, implica no retorno das partes ao status quo ante. É dizer, a par dos agravantes receberem de volta os valores investidos, os próprios devem restituir os valores recebidos a título de rendimentos. Com essa compreensão, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. IRDR TEMA 20. GRUPO G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO UNILATERAL DO SÓCIO OSTENSIVO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APORTADOS INICIALMENTE. DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RENDIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo Magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC. 2. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, inc. II, do CC. 3. Na hipótese, os termos de adesão à sociedade revelam características de contrato de investimento típico de instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, a relação jurídica deve ser apreciada com observância às normas do diploma consumerista (IRDR 20). 4. Os contratos foram firmados entre as partes litigantes após a determinação exarada pela CVM de suspensão de oferta pública de valores mobiliários pela parte Requerida (ATO DECLARATÓRIO No 16.167, DE 15 DE MARÇO DE 2018 - Imprensa Nacional). 5. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, que não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do CC, as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC. Desse modo, impõe-se a devolução do valor aportado pelos Autores, descontados os rendimentos auferidos e já recebidos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das litigantes. 6. No caso, comprovado que foram entabulados contratos de sociedade em conta de participação entre as partes e que a Sócia Ostensiva G44 BRASIL S/A realizou o distrato de forma unilateral e por sua culpa exclusiva, devem as partes retornarem ao estado anterior, sendo restituídos, aos investidores, o capital empregado, descontados os importes pagos às Autoras/Apeladas referentes aos rendimentos obtidos. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para que, mantida a condenação quanto a restituição dos valores investidos por cada um dos autores, sejam descontados os importes pagos referentes aos rendimentos obtidos por cada um dos investidores.” (Acórdão 1799519, 07196466420208070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO QUE MASCARA ATUAÇÃO IRREGULAR NO MERCADO FINANCEIRO. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S/A. CONTRATO DE INVESTIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. REJEITADA. NULIDADE. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício pelo Magistrado, ainda que não tenha sido suscitada pelas partes, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC. 2. De acordo com o art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Nesses termos, a captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é objeto ilícito, o que faz do negócio jurídico celebrado entre as partes nulo, nos termos do art. 166, inc. II, do CC. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 3. Já é pacífico o entendimento nesta Casa de Justiça que, por terem efetuado investimento em objeto ilícito, o risco da atividade corre em desfavor do consumidor/investidor, de modo que estes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas, tão-somente, à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária desde o aporte e juros de mora desde a citação e, ainda, descontados os importes pagos pela ré ao autor referentes aos rendimentos obtidos. 4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1840981, 07083552820208070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS NULIDADE. CONTRATO ILÍCITO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. GRUPO G44 BRASIL. MOEDA DIGITAL. STATUS QUO ANTE. APORTE FINANCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RENDIMENTOS DURANTE O AJUSTE. ABATIMENTO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 2. Inexiste inovação recursal quando as teses foram arguidas na primeira instância. 3. É nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito (CC, art. 166, II). 4. A declaração de nulidade do contrato de investimento em moeda digital acarreta o retorno das partes contratantes ao status quo ante. Por consequência, o valor investido pelo autor deve ser devolvido a ele, com dedução da quantia recebida a título de rendimentos durante a vigência do ajuste. Precedentes. 5. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1822237, 07314825220208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A captação de recursos decorrente de "pirâmide financeira" amolda-se ao delito previsto no art. 2o, IX, da Lei 1.521/1951 (crime contra a economia popular), nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Em face da ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser reconhecida a nulidade da avença, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 4. Reconhecida a nulidade do contrato as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de investimento, abatidos os rendimentos recebidos no curso da relação. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1697125, 07164371420218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, a considerar a equivalência dos valores investidos e já recebidos pelos agravantes, não há diferença a maior de valor por eles aportado a ser buscada em juízo por meio de declaração de nulidade do contrato de investimento. Logo, a decisão agravada se revela, prima facie, acertada. Com efeito, a pretensão de nulidade do contrato não se confunde com a ação de execução de contrato não cumprido, nesta sim possível demandar o adimplemento forçado da integralidade das obrigações estipuladas no contrato. Por sua vez, não se cuida de litisconsórcio unitário nem necessário, mas sim facultativo. Nesse caso, eventual provimento do mérito recursal não acarreta o alegado risco de cassação da sentença de mérito a ser proferida em face do autor agravante não excluído. Logo, não há risco de dano que justifique a urgência indispensável ao deferimento do pedido liminar. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator